Tribunal: TJMT
Processo: 1000568-21.2020.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000568-21.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ARLINDO PORTILHO SOBRINHO - CPF: 004.696.441-09 (PACIENTE), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MAGDIELDO DOS SANTOS SILVA - CPF: 045.771.311-96 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO DA SILVA SANTOS - CPF: 054.160.261-62 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO CONCEICAO PORTILHO - CPF: 032.153.941-97 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNER LEONEL GARCIA - CPF: 054.031.211-88 (TERCEIRO INTERESSADO), EDNELSON MARIANO TOSTA RODRIGUES - CPF: 006.461.221-00 (VÍTIMA), JULIANA GONCALVES DA COSTA RODRIGUES - CPF: 031.449.211-90 (VÍTIMA), PEDRO PAULO SILVA MACEDO - CPF: 006.124.391-43 (ADVOGADO), ARLINDO PORTILHO SOBRINHO - CPF: 004.696.441-09 (PACIENTE), 3 Vara Criminal da Comarca de Pontes de Lacerda (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA -

CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTIGOS 288, PARÁGRAFO ÚNICO, E 157, §2º, INCISOS II E V E §2º-A, INCISO I, AMBOS DO CP – ALEGAÇÃO - PEDIDO DE NULIDADE – DECRETAÇÃO DA PRISÃO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE
–
IMPOSSIBILIDADE - PRISÃO DECRETADA, CONFORME PREVISTO NO ART. 71 DO CPP -

AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA -
PEDIDO DE REVOGAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES -
INOCORRÊNCIA -

PRESSUPOSTOS E REQUISITOS DA MEDIDA CAUTELAR EVIDENCIADOS – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS -

NECESSIDADE DA PRISÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE – CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA EXERCIDA MEDIANTE EMPREGO DE ARMA DE FOGO - MOTIVAÇÃO IDÔNEA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

A prisão preventiva foi decretada por autoridade competente, conforme art. 71 do CPP, visto que
as supostas vítimas foram liberadas em Pontes e Lacerda- MT, sendo o momento da consumação prolongada por todo o tempo que durou o cerceamento da liberdade, não havendo que se falar em nulidade.

Não há que se falar em ausência de fundamentação quando evidenciado o
fumus comissi delicti
, através de indícios suficientes de autoria e materialidade, bem como o
periculum in libertatis
, consolidado por meio dos elementos fáticos probatórios constantes nos autos, assegurando a garantia da ordem pública
,
diante da gravidade do delito, da possibilidade da reiteração delitiva e a necessidade de desarticular a organização criminosa

Presente qualquer dos requisitos previsto no art. 312, daquele Condex, não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente.

R E L A T Ó R I O

Com fulcro no artigo 5º, inciso LXV e LXVIII, da Constituição Federal, e nos artigos 647 e 648, inciso I do Código de Processo Penal, impetrou
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Arlindo Portilho Sobrinho,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3º Vara Criminal da Comarc
a de Pontes e Lacerda/MT.

Expõe-se que o paciente cometeu os delitos tipificados no art. 288,
§ único, art.
157,
§2º, inciso II e V, e §2º A, inciso I, c/c art. 61, II, alínea “h”, ambos do Código Penal, na forma do art. 69 do Código Penal (concurso material), em 16 de março de 2019, sendo sua prisão preventiva decretada em 23 de maio de 2019.

Relata que a comarca de Pontes e Lacerda – MT, que decidiu sobre a decretação da prisão preventiva do paciente é incompetente para tal ato, visto que, o delito ocorreu em Figueirópolis D’Oeste – MT. Sendo assim, a decretação deve ser revogada, por ser nula de pleno direito.

Sustenta que as declarações das vítimas são controversas, não contendo qualquer fato típico que posso embasar a decretação da segregação, sendo assim o paciente não pode ser considerado coautor ou participe do crime de associação armada e roubo, pois não foi sequer visto nas filmagens.

Relata que o conjunto dos elementos na denúncia não são suficientes para a decretação da prisão, pois estão ausentes o
fummus boni juris
e o
periculum in mora
.

Expõe que mesmo sendo verdadeira as condições imputadas ao paciente, as conclusões são vagas e abstratas no sentido de que, solto, possa voltar a delinquir e, igualmente a gravidade do delito não configura motivo suficiente para legitimar sua prisão, sob a fundamentação de garantia da ordem pública.

Sustenta que mesmo o paciente tendo cometido os delitos a ele imputado, sua liberdade provisória deve ser admitida, visto que, conforme os depoimentos das vítimas, os fatos não ocorreram.

Diante de tais argumentos, requer seja a prisão preventiva revogada com a concessão dos benefícios da liberdade provisória e, que seja declarada nula a decisão que decretou a sua prisão preventiva, visto que, decretada por autoridade incompetente, bem como, a substituição por medidas cautelares, por ausência de requisitos para sua manutenção.

A liminar vindicada foi indeferida (Id. 30961973), sendo os autos encaminhados à douta Procuradoria Geral de Justiça que por intermédio do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pela denegação da ordem, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Habeas corpus. Roubo majorado e associação criminosa armada. Arguição de ilegalidade da prisão cautelar, ao argumento de que foi decretada por autoridade manifestamente incompetente. Pretendido relaxamento. Improcedência. Roubo com restrição de liberdade das vítimas que se trata de crime permanente, caso em que a competência será fixada pela prevenção (art. 71 do Código Penal). Presença dos requisitos e pressupostos autorizadores da prisão preventiva. Inexistência do alegado constrangimento ilegal. Parecer pela denegação da ordem. ”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, em favor de
Arlindo Portilho Sobrinho,
qualificado, que estaria submetido a constrangimento ilegal oriundo de ato da autoridade judiciária da 3º Vara Criminal da Comarc
a de Pontes e Lacerda/MT.

O impetrante alega, em síntese, que a prisão preventiva foi decretada por autoridade incompetente, sendo necessária à sua nulidade, bem como, a revogação da prisão por não estar presentes os pressupostos necessários para sua decretação.

Requer ainda, a substituição por medidas cautelares, por ausência de requisitos para sua manutenção.

Inicialmente cumpre asseverar, que referente ao pedido de nulidade da prisão preventiva, por ter sido decretada por autoridade incompetente, não visualizo tal incompetência, pois
apesar do delito ter ocorrido em Figueirópolis D’Oeste – MT, os acusados só liberaram as supostas vítimas em Pontes e Lacerda –MT.

Conforme previsto no art. 70 do Código de Processo Penal,
in verbis
: “(...)
A competência será, de regra, determinada pelo lugar em que se consumar a infração, ou, no caso de tentativa, pelo lugar em que for praticado o último ato de execução. (...)”
,
o
juízo competente será determinado pelo local onde se consumar a infração, todavia, o art. 71 do Código de Processo Penal, aduz:
“ Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. ”

Desta feita, conforme consta nos autos, em tese, as supostas vítimas só foram liberadas em Pontes e Lacerda- MT, sendo o momento da consumação prolongada por todo o tempo que durou o cerceamento da liberdade, não havendo que se falar em nulidade, visto que, a prisão preventiva foi decretada por autoridade competente, conforme previsto no art. 71 do Código de Processo Penal.

Analisando os autos, verifica-se que os fundamentos usados pelo magistrado singular para a decretação da prisão preventiva, pende para o acerto, vislumbrando que se encontram reunidos os pressupostos básicos e indispensáveis.

Vejamos trecho da decisão proferida:

“(...) II – DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA COM RELAÇÃO AO REPRESENTADOS MAGDIELDO DOS SANTOS SILVA, ELIAZAR DANIEL DA SILVA e ARLINDO PORTILHO SOBRINHO

Em análise ao pedido, depreende-se haver indícios da prática, a princípio, pelos representados, do crime de roubo majorado, contra as vítimas Ednelson Mariano Tosta Rodrigues e Juliana Gonçalves da Costa Rodrigues, bem como o delito de comércio ilegal de arma de fogo.

Isto porque, se extrai dos elementos informativos que acompanham o presente incidente que os representados concorreram para a prática do delito acima descrito, que é considerado de natureza grave, tendo em vista as informações contidas nestes autos.

Portanto, partindo dessas premissas, constato que o pedido formulado pela Autoridade Policial encontra guarida nos arts. 311 e 312 c/c art. 313, c/c art. 282, §4°, todos do Código de Processo Penal que assim asseveram:

(...)

A propósito,
pelos elementos apresentados pela autoridade policial, é possível concluir, em princípio, que há prova da existência dos crimes e indícios suficientes da participação dos representados, no referido evento criminoso.

In casu,
a segregação cautelar dos representados é impreterível, uma vez que estão satisfeitos os pressupostos e requisitos ensejadores da prisão preventiva, isto é “fumus commissi delicti” e “periculum libertatis”, sendo este último externado pela conveniência da instrução criminal, acautelamento da ordem pública e segurança da aplicação da lei penal (art. 312 do CPP), eis que conforme verifica-se nos autos os representados estão atuando em conjunto em empreitadas criminosas
, (...)

Já a pessoa de ARLINDO, atua juntamente com MAGDIELSON na articulação dos crimes, sendo possível verificar diálogos entre eles por meio das interceptações telefônicas em diversos momentos, inclusive no dia 16/03/2019, data do roubo perpetrado contra as vítimas Ednelson Mariano Tosta Rodrigues e Juliana Gonçalves da Costa Rodrigues, sendo que o representado ELIAZAR é o fornecedor de armas, munições e demais apetrechos para as praticas criminosas desenvolvidas pelo bando, conforme restou demonstrados nos autos, sendo que, em um dos diálogos apresentados, este fala até sobre a venda de explosivos.

Assim
, a custódia dos indiciados se fazem necessárias para evitar que continuem a praticar tais crimes, causando intranquilidade à sociedade
. (...)

É de se ressaltar, ainda,
que a prisão cautelar dos representados não constituem afronta ao princípio da presunção de inocência, uma vez, que a própria Constituição Federal autoriza a prisão mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente
(art. 5º, LXI).

No mais, esclarece-se que para o decreto prisional não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se garantir a ordem social e econômica, assegurar investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para viabilizar a aplicação da lei penal.

Inegável, a presença dos pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da ordem pública, consubstanciada, no caso em exame, admitem a decretação da prisão preventiva
. (...)”

É cediço que a prisão preventiva é medida excepcional e deve ser decretada apenas quando devidamente amparada pelos requisitos previstos em lei e comprovada sua imprescindibilidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipar a reprimenda a ser cumprida quando da condenação.

Assim, deve o julgador interpretar os pressupostos do artigo 312 da Lei Instrumental Penal, com a configuração empírica dos requisitos, de modo hábil a revelar a necessidade de resguardar a ordem pública, a instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

In casu
, observa-se que a autoridade judiciária indigitada coatora, ao decretar a prisão preventiva, analisou a presença da materialidade delitiva e dos indícios suficientes de autoria, consoante relatório policial e o relatório das interceptações telefônicas. (
fumus comissi deliciti)
.

Quanto ao
pericullum libertatis
, registrou que a segregação cautelar do paciente se faz necessária para a
garantia da ordem pública
, diante da gravidade do delito, pois, em tese, os acusados além do roubo, também restringiram a liberdade das supostas vítimas, visto que, o delito fora cometido em
Figueirópolis D’Oeste – MT, sendo Pontes e Lacerda –MT, a cidade em que as vítimas foram liberadas
,
da
possibilidade da reiteração delitiva, bem como a necessidade de desarticular a organização criminosa, justificando assim a prisão cautelar.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça, entende:

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PELAL. PARTICIPAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INSUFICIÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA.

1.

A manutenção da custódia cautelar encontra-se suficientemente fundamentada, em face das circunstâncias do caso, que, pelas características delineadas, retratam, in concreto, a periculosidade do agente, a indicar a necessidade da segregação provisória para a garantia da ordem pública.

2.

(...)

3.

Ademais, há diversos precedentes desta Corte no sentido de que a medida é legítima caso demonstrada a necessidade de interromper as atividades de organização criminosa, como no presente caso, em que o paciente é membro da perigosa facção criminal (PCC).

4.

(...)

5.

Demonstrada pelas instancias ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativa a prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de Processo Penal, dada pela Lei n.º 12.403/2011.

6.

(...)

(STJ – HC: 478408 SP 2018/0298082-1, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 07/02/2019, T6 – SEXTA TURMA, Data da Publicação: DJe 28/02/2019) ”

Nesse aspecto, há de se ter em conta que a garantia da ordem pública, visa também, dentre outras coisas, evitar que, em liberdade, o paciente persevere no comportamento delituoso, de modo a resguardar a sociedade de maiores danos. Neste caso, essa necessidade é patente, o que demonstra a licitude da decretação da prisão preventiva.

Verifica-se que, a decisão está devidamente motivada, inexistindo qualquer constrangimento ilegal, na medida em que, nos autos, aponta-se a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, ante o risco que a liberdade do paciente representa à ordem pública.

Há que se dizer que a prisão preventiva, como as demais medidas cautelares pessoais, não é imutável, mas condicionada à situação fática que a ensejou em um primeiro momento. Assim sendo, a revogação ou a manutenção da medida depende da permanência ou da alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Conforme os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, o juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no correr do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem.

Importante frisar também que a decretação da prisão preventiva há de encerrar um juízo de risco, não de certeza, sob pena de incorrer a Justiça em evidente
contradictio interminis
, laborando a par disso em perigoso prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar mais do que o razoável a necessidade e conveniência da medida cautelar.

Por derradeiro, no que tange à adoção de medida cautelar, impende ressaltar que, constatado presentes qualquer dos requisitos previsto no art. 312, do Código de Processo Penal, não há que se falar em aplicação de medida diversa, sendo necessária a segregação do paciente para a garantia da ordem pública.

Pelo exposto, em consonância ao Parecer Ministerial,
denego a ordem
, mantendo a segregação cautelar de
Arlindo Portilho Sobrinho.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020